Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-39.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002076-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por incorporadora imobiliária contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa no valor de R$ 52.000,00, aplicada por violação às normas do Código de Defesa do Consumidor, em procedimento instaurado a partir de reclamação de consumidora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor deve ser anulada por alegada ausência de fundamentação, desproporcionalidade do valor e julgamento improcedente da ação judicial movida pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem alega a invalidade do ato.

4.
O procedimento administrativo transcorreu em regular observância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo a parte apresentado defesa e recurso hierárquico devidamente apreciados.

5.
A fundamentação administrativa apresentou adequadamente os motivos da penalidade, indicando as normas legais violadas, as circunstâncias fáticas apuradas e os critérios utilizados para dosimetria da multa.

6.
A improcedência da ação judicial movida pela consumidora não possui o condão de invalidar automaticamente o procedimento administrativo, pois os âmbitos jurisdicional e administrativo possuem naturezas distintas e finalidades específicas.

7.
A dosimetria da multa observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, situando-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor não pode ser anulada quando o procedimento observa o devido processo legal administrativo, possui fundamentação adequada e a dosimetria situa-se dentro dos parâmetros legais, sendo irrelevante o resultado de ação judicial específica entre as partes."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CDC,
arts
. 55, § 4º, e 57, parágrafo único; CPC, art. 85, § 1º; Lei nº 9.784/99; Decreto nº 2.181/97; Decreto Estadual nº 1.238/2017.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1031186-66.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 10.03.2025; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.05.2023; STJ,
AgInt
no MS 19996, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.06.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1002076-39.2021.8.11.0041,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve fundamentação adequada na decisão administrativa que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 52.000,00, sustentando vícios no procedimento administrativo conduzido pelo PROCON/MT.

Afirma que a questão foi submetida ao Poder Judiciário em ação movida pela própria consumidora, tendo sido julgada improcedente, o que demonstraria a ausência de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta ainda a desproporcionalidade do valor da multa aplicada, pugnando pela sua anulação ou, subsidiariamente, pela redução do montante sancionatório.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a multa administrativa ou reduzi-la substancialmente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id.
323454901
,
requerendo a manutenção da sentença, alegando que o processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1002076-39.2021.8.11.0041,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que sofreu aplicação de multa administrativa no valor de R$ 52.000,00 por suposta violação às normas do Código de Defesa do Consumidor, em procedimento instaurado a partir de reclamação da consumidora Sonia das Dores Silva, que questionou cobrança de comissão de corretagem no valor de R$ 11.809,00.

Pois bem.

O ordenamento jurídico estabelece que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme consagrado no art. 37 da Constituição da República. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem alega a invalidade do ato.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito
administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

A atuação dos órgãos de proteção ao consumidor fundamenta-se no exercício regular do poder de polícia que lhes foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97. A aplicação de sanções administrativas representa instrumento essencial para coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores e assegurar o cumprimento das normas protetivas.

No presente caso, a análise dos elementos constantes dos autos revela que o procedimento administrativo
FA n. 0115-032.446-6
transcorreu em regular observância aos princípios constitucionais fundamentais.

O contraditório foi plenamente assegurado à parte ora apelante, que teve oportunidade de apresentar defesa administrativa e interpor recurso hierárquico, sendo suas alegações devidamente apreciadas pela autoridade competente. A ampla defesa foi igualmente respeitada, conforme se depreende da documentação
que acompanha a inicial
.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão administrativa
(Id. 323454093 – Págs. 02/09),
verifica-se que a autoridade responsável pela aplicação da sanção expôs adequadamente os motivos que ensejaram a penalidade, indicando as normas legais violadas, as circunstâncias fáticas apuradas e os critérios utilizados para dosimetria da multa.

A fundamentação administrativa, ainda que sucinta, atende aos parâmetros exigidos pela Lei nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável subsidiariamente aos processos estaduais.

No tocante ao argumento de que a ação judicial movida pela consumidora foi julgada improcedente, é importante registrar que tal circunstância não possui o condão de invalidar automaticamente o procedimento administrativo.

Os âmbitos jurisdicional e administrativo possuem naturezas distintas e finalidades específicas. Enquanto a ação judicial analisou a relação contratual específica entre as partes sob a ótica do direito civil, o procedimento administrativo examinou a conduta da empresa fornecedora sob a perspectiva da proteção coletiva dos interesses consumeristas, competência esta outorgada ao PROCON pelo artigo 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Essa distinção é fundamental, pois a coisa julgada materializa-se apenas nos limites da lide e das questões decididas na ação originária, não impedindo a atuação sancionatória da Administração Pública em esferas distintas de fiscalização e proteção de interesses difusos e coletivos.

Este e. Tribunal de Justiça já
se posicionou
no sentido de que
"a existência de decisão judicial transitada em julgado não impede a imposição de penalidade administrativa pelo PROCON, desde que observado o devido processo legal administrativo”
. (N.U 1031186-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025).

Relativamente ao valor da multa aplicada, observa-se que a dosimetria observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade "de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor". A autoridade administrativa levou em consideração a natureza da conduta, o porte econômico da empresa infratora e o potencial lesivo da prática identificada.

O valor de R$ 52.000,00 situa-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
.

Registre-se, por oportuno, que a
alegada desproporcionalidade da sanção não restou demonstrada de forma inequívoca. A multa administrativa possui caráter não apenas punitivo, mas também pedagógico e preventivo, devendo ser suficientemente dissuasória para coibir a reiteração de práticas contrárias aos interesses dos consumidores. Empresas de grande porte econômico, como a ora apelante, requerem sanções proporcionalmente mais expressivas para que o efeito dissuasório seja efetivamente alcançado.

O Decreto Estadual nº 1.238/2017, invocado pela apelante como parâmetro para dosimetria das multas, foi devidamente observado pela autoridade administrativa, conforme se depreende da análise da fundamentação apresentada no procedimento sancionatório. A alegação de que o valor foi arbitrado por "estimativa" não encontra respaldo na documentação dos autos.

Diante de tais premissas
,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

Portanto, a manutenção da multa em seu valor original preserva a efetividade do sistema de proteção ao consumidor e garante o cumprimento da função social da empresa, que deve pautar suas atividades pelo respeito aos direitos dos consumidores e pela observância das normas regulamentares aplicáveis ao setor, de modo que a
presente
insurgência
recursal
não merece acolhimento
, motivo pelo qual
a r. sentença de primeira instância, ao julgar improcedente
a ação ordinária,
merece ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art. 85, §1º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026